Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Família. Apelação Cível. Cerceamento de defesa. Preliminar afastada. Majoração de obrigação alimentar. Ex- cônjuges. Prévio acordo de divórcio homologado. Interpretação das cláusulas do acordo. Preenchimento das condições pactuadas. Redução da obrigação alimentar. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de pedido de exoneração de alimentos devidos a ex-cônjuge sob o fundamento de terem sido preenchidas as condições impostas em acordo de divórcio homologado em juízo, uma vez que a requerida já estaria trabalhando, mostrando-se apta a prover a própria subsistência. A sentença julgou procedente o pleito inicial, reduzindo a prestação alimentícia, conforme os termos do acordo homologado. Recorre a requerida, pretendendo a cassação da sentença por cerceamento de defesa e, quanto ao mérito, sua reforma, para que seja julgado improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional de majoração da prestação alimentar.
II. Questão em discussão
2. Analisar a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas requerida pela Apelante acerca da capacidade econômica do alimentante.
3. Aferir o direito da Apelante à majoração dos alimentos provisórios devidos pelo ex-cônjuge, conforme os termos pactuados em acordo de divórcio homologado judicialmente.
III. Razões de decidir
4. Tendo em vista que a produção de provas requerida pela Apelante no intuito de demonstrar a capacidade econômica do Apelado se mostra desnecessária ao deslinde do feito, considerando que a controvérsia cinge-se em aferir eventual mudança fática na condição econômica da Requerida, à luz dos termos do acordo de divórcio celebrado entre as partes, impõe-se a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.
5. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges está previsto no artigo 1.694 do Código Civil, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua. Todavia, trata-se de medida excepcional, cujo caráter é, em regra, transitório, não estando limitada apenas à análise do binômio necessidade-possibilidade, devendo persistir apenas pelo tempo necessário para a reinserção da parte no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado, considerando o potencial para o trabalho do beneficiário.
6. Constatado nos autos que houve o preenchimento de circunstância condicionante do modo de prestação da obrigação alimentar fixada em acordo de divórcio homologado em juízo, a qual implica redução dos alimentos devidos à ex-cônjuge, em razão de a alimentada já exercer atividade remunerada que lhe permite prover o próprio sustento, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que se encontra de acordo com os termos ajustados entre as partes.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
------------

Dispositivos relevantes citados: art. 1.694 do Código Civil